Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731800-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: LUCIENE FERNANDES DE SOUZA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 28877493, e respectivo documento no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito